Tribunal: TJDFT
Processo: 0016648-11.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0016648-11.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ILMAR CARDOSO DE MELO DECISÃO O v. acórdão n. 357.288, que acolho, em parte, os presentes embargos à execução, condenou o embargante, diante da sucumbência mínima do embargado, ao pagamento de R$ 300,00 a título de honorários advocatícios sucumbenciais (ID: 9145932). No ID: 22357922, o DF informou que o requisitório foi devidamente quitado, acostando o respectivo comprovante de depósito judicial (ID: 22357923 - p. 2). O embargado/exequente afirmou concordar com o quantum depositado e pugnou pela expedição de ofício ao banco competente para transferir o valor depositado para a conta de titularidade da sociedade de advogados suplicante (ID: 22780950). Pois bem. Ante o adimplemento da obrigação, declaro extinta a requisição de ID: 19437350, com fulcro art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para o cálculo de eventuais custas finais. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador